Tribunal: TJES
Processo: 5008378-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008378-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEONEL GAVAZZA CAVALCANTI

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ESCLEROSE MÚLTIPLA PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por Leonel Gavazza Cavalcanti, determinando ao ente público o fornecimento do medicamento Ocrelizumabe 300 mg, sob pena de multa diária. O agravado alega diagnóstico de esclerose múltipla primariamente progressiva com comprometimento grave de funções motoras, sensitivas e esfincterianas, e apresenta laudo médico que atesta a ineficácia de tratamentos anteriores e a imprescindibilidade do fármaco requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do Tema 106 do STJ para o fornecimento do medicamento não padronizado Ocrelizumabe pelo ente público; e (ii) analisar a possibilidade de dilação do prazo para cumprimento da obrigação determinada na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 106 do STJ estabelece que o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS exige: (i) laudo médico fundamentado que comprove a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do medicamento; e (iii) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.

No caso concreto, o laudo médico circunstanciado atesta que o autor já fez uso de Natalizumabe, sem sucesso terapêutico, e afirma que o Ocrelizumabe é a única alternativa eficaz para controle da progressão da esclerose múltipla primariamente progressiva, preenchendo, assim, o requisito de imprescindibilidade e ineficácia de tratamentos anteriores.

O medicamento requerido possui registro na ANVISA e a incapacidade financeira do autor para custeá-lo foi devidamente demonstrada, atendendo aos demais critérios fixados pelo Tema 106 do STJ.

A necessidade de submissão do paciente a todos os medicamentos da lista do SUS antes da prescrição do Ocrelizumabe revela-se desarrazoada diante da urgência e da gravidade do quadro clínico, sendo desnecessário esgotar todas as opções terapêuticas públicas.

Quanto ao pedido subsidiário de dilação do prazo, o longo lapso temporal de quase sete meses desde o deferimento da tutela liminar torna injustificável o acolhimento da pretensão do agravante, considerando o tempo hábil já decorrido para aquisição e disponibilização do medicamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de medicamento não padronizado pelo SUS exige a comprovação cumulativa de: (i) laudo médico fundamentado que ateste a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia de tratamentos padronizados; (ii) incapacidade financeira do paciente para custear o medicamento; e (iii) registro do medicamento na ANVISA.

A necessidade de esgotamento de todas as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS é afastada quando o laudo médico fundamentado demonstra a urgência e a exclusividade do tratamento requerido.

Não é cabível a dilação do prazo para cumprimento de tutela de urgência já deferida, quando transcorrido tempo hábil para o cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Tema 106/STJ (REsp 1.657.156-RJ).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5000841-13.2020.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 23/07/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008378-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
LEONEL GAVAZZA CAVALCANTI

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adoto o relatório já lançado.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Leonel Gavazza Cavalcanti, que deferiu a antecipação da tutela para determinar que o ente público forneça o medicamento Ocrelizumabe ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões (id. 8821076) aduz o recorrente, inicialmente, que os requisitos para o deferimento do pleito autoral não se fazem presentes, tratando-se de medicamento não padronizado com substituto terapêutico no SUS.

E mais: o laudo médico não comprova a ineficácia dos demais tratamentos para a doença acometida, havendo contrariedade ao Tema 106 do STJ.

Prossegue afirmando que o documento apresentado, também, não relata as alternativas terapêuticas previamente utilizadas, sendo mister a suspensão do
decisum.

Subsidiariamente, pleiteia a dilação do prazo para cumprimento da obrigação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor da demanda, aqui agravado, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do ente estadual sustentando que foi diagnosticado com “esclerose múltipla primariamente progressiva”, com comprometimento grave da função motora, sensitiva e esfincteriana, se apresentando com paraparesia grave, retenção urinária e retenção fecal.

Em decorrência do seu quadro, foi solicitado pelo médico que o acompanha o fármaco Ocrelizumabe 300 mg, sendo apontado que o paciente está
“
em uso de natalizumabe, com falha terapêutica”.

O laudo firmado ratificou, ainda, a necessidade de mudança da medicação, sendo destacado que “
o
ocrelizumabe apresenta eficácia comprovada para controle da progressão na esclerose múltipla primariamente progressiva,
sendo a única alternativa terapêutica para este paciente”.
(destaquei)

Apontou o profissional da saúde, ainda, a adoção de tratamentos prévios não farmacológicos, todavia, sem sucesso.

O pleito, porém, restou indeferido na esfera administrativa, constando da manifestação da SESA, além do alto custo do medicamento, a inexistência de recomendação do CONITEC.

Nada obstante, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, entendo que o caso comporta solução diversa.

E isso porque, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 106), o fornecimento de medicamentos não padronizados pressupõe os seguintes requisitos: “
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

No caso, além do registro na agência competente e a incapacidade financeira do autor, restou demonstrada a ineficácia do natalizumabe e a afirmação de ser o
ocrelizumabe
a
única
alternativa terapêutica possível, tornando desarrazoada, entendo, a necessidade de submissão do paciente a todos os outros medicamentos disponibilizados pela rede pública, mormente em razão da apontada necessidade de reduzir a progressão da enfermidade.

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TEMA 106/STJ. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS PADRONIZADOS UTILIZADOS ANTERIORMENTE. REQUISITOS DO ART. 300 CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Foram observados os requisitos do Tema Vinculante 106/STJ (REsp 1.657.156-RJ), havendo laudo médico circunstanciado nos autos indicando a necessidade do medicamento e ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, o registro dos medicamentos na ANVISA e a incapacidade financeira do agravado frente ao alto custo dos medicamentos.
2) O Laudo médico aliado ao formulário preenchido pelo médico que acompanha o agravado descreve de forma fundamentada o quadro e todas as informações a permitir, ao menos em âmbito da cognição sumária do agravo de instrumento, concluir pela necessidade dos fármacos e ineficiência daquele(s) fornecido(s) pelo SUS anteriormente utilizado(s), sendo desnecessário esgotar todos os medicamentos da lista do SUS antes de prescrever aquele que o médico entende ser mais apto ao tratamento.
3) Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5000841-13.2020.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 23/07/2020)

Por fim, levando em consideração o longo lapso temporal transcorrido desde o deferimento da medida liminar (quase 07 meses), não há falar em dilação do prazo para o seu cumprimento, havendo tempo hábil para aquisição e disponibilização do fármaco.

De conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)